Tribunal: TJES
Processo: 5009525-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009525-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MIRANDA FERREIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Felipe Miranda Ferreira
em face de
decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5001777-51.2024.8.08.0015, em que é acusado
pela
prática de estupro de vulnerável.

2. A defesa apresentou documentos comprobatórios de residência, emprego formal e laudo psicológico dos filhos menores do paciente. O Ministério Público manifestou-se pela substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3. O juízo de origem indeferiu o pedido, mantendo a prisão com base em argumentos genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual;
(ii) examinar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que manteve a prisão preventiva limitou-se a invocar a gravidade abstrata do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar a adequação e necessidade da medida no caso concreto, contrariando o art. 315, § 2º, do CPP.

6. O paciente está preso há mais de seis meses sem previsão de encerramento da instrução, cujo andamento está comprometido pela ausência de colheita de depoimento da vítima, residente em outro Estado, configurando excesso de prazo.

7.
Presentes condições pessoais favoráveis, e diante da manifestação favorável do Ministério Público, é possível a substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e
imposição de
outras medidas cautelares.
Autoriz
ada
a
flexibilização da monitoração eletrônica
,
a fim de
viabilizar o exercício da atividade laboral do paciente,
ainda que demande
deslocamentos e escalas diversas, em razão da atividade operacional da empresa empregadora,
não sendo
permitido

o afastamento
da residência para outros fins, sob pena de revogação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9525
-
4
8
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE MIRANDA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE MIRANDA FERREIRA
(ID
14281998
),
ante a
alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
iz

d
a
2
ª
Vara
Criminal de Conceição
da Barra

nos autos
da
Ação
Penal
nº
500
1777
-
51
.202
4
.8.08.00
1
5
,
que
manteve a prisão preventiva
do paciente.

O impetrante alega, em
suma
: I)
que
o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde o dia 23/12/2024, em razão da conversão d
a
prisão em flagrante, sendo-lhe imputado o crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 69 do Código Penal; II) no dia 14/05/2025, a defesa técnica
requereu a
revogação da prisão preventiva, ocasião em que apresentou o comprovante de
carteira de trabalho com registro ativo, contracheque atualizado, comprovante de
residência, além do laudo psicológico que demonstra a necessidade da presença paterna junto aos filhos menores; III) a Promotoria de Justiça, em manifestação datada de 18/06/2025, opinou favoravelmente à substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ao
reconhece
r
que a manutenção da custódia não se justifica
no caso
dos autos; IV) todavia, em decisão proferida em 19/06/2025, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, mantendo a prisão com base em fundamentos genéricos e sem enfrentamento concreto dos elementos apresentados; V)
o
paciente encontra-se encarcerado cautelarmente há
mais de 178 dias, sem data
prevista
para o término da instrução, o que configura flagrante excesso de prazo e ofen
sa

a
os princípios constitucionais da razoável
duração
do processo e da presunção de inocência.
Requer liminarmente
a
expedição do competente a
lvará de soltura.

F
oi proferida decisão concedendo o pedido liminar (ID 14375226).

As judiciosas informações foram apresentadas pela autoridade coatora (fls. 55/57 – ID 14474390).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 14549304).

Pois bem.

Na espécie, f
oi imputado ao
paciente
a
prática de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A
(2 x),
c/c art. 226, II,
na forma do
art. 69, todos do Código Penal.

Depreende-se
que
no dia
20/
12/
2024, na residência do denunciado localizada no
M
unicípio de Conceição da Barra, este, aproveit
ou
-se
d
a
presença

de
sua filha de apenas 12 anos,
que estava
em
sua
casa
passando as
férias, a conduziu até um dos quartos e tentou lhe retirar as calças, chegando a tocar
em sua
genitália,
ocasião, em que ten
tou convencê-la a manter relações sexuais,
ao
argumento de que deveria “aprender tais práticas”.

Consta
que e
m nova oportunidade, no dia 22/
12/2024,
o acusado teria passado pela menor e desferido um tapa em suas nádegas, com inequívoco conteúdo libidinoso.

Após os fatos, a vítima relatou os acontecimentos à sua genitora, que imediatamente a retirou do local e procurou a Polícia Militar.

Após analisar os autos
e
considerando que a
suposta vítima do paciente reside em outro Estado da Federação
,
acolh
i,
em sede liminar,
a manifestação do
Parquet
em primeiro grau de jurisdição,
a
o
reconhecer a
suficiência de medidas cautelares
diversas da prisão.
Veja-se:

“(...
)
verifica-se que de fato,

Felipe Miranda não responde a outros processos, sendo réu apenas no processo em questão.

De outro lado, foram juntados aos autos comprovantes relacionados ao local de moradia, emprego fixo, além de comprovante de matr
í
cula escolar dos infantes.

Por fim, mas não menos importante, vale destacar que foi juntado no ID 68818909
laudo psicológico de onde se extrai que

os filhos do réu vêm enfrentando sérios problemas psicológicos por conta da ausência paterna, desdobramento esse que extrapola a punição do réu em si, mas sem que tenha havido ainda prolação de sentença condenatória, estende também aos infantes a punição.

De outro lado, não se pode perder de vista o arcabouço instrutório até agora juntado aos autos, que demonstra a autoria do crime por parte do réu, bem como a gravidade concreta da conduta atribuída ao requerente, a demonstrar a probabilidade de sua elevada periculosidade.

Nesse particular, o Ministério Público se manifesta pelo deferimento parcial do pedido elencado pela defesa, no sentido de que seja
substituída sua prisão preventiva por prisão domiciliar.
”
(grifo nosso)

Na mesma linha de raciocínio
do douto
P
rocurador de Justiça, vislumbrei a
ausência de fundamentação concreta e atual para a manutenção da custódia preventiva
,
na forma exigida pelo
art. 315, §2º, do Código de Processo Penal,
restando a
decisão impugnada
amparada em c
onceitos
vagos

como
a “
gravidade do crime” e
a “
garantia da ordem pública”, desprovidos de demonstração de sua pertinência ao caso concreto.

Por fim, também
restou constatado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se segregado há mais de 06 (seis) meses sem previsão para encerramento da instrução criminal, especialmente porque o depoimento da vítima, em comarca diversa (Minas Gerais), sequer foi colhido.

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
, mantendo a liminar a seu tempo deferida, que substituiu a prisão preventiva por domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e imposição de outras cautelares.

Autorizo, por fim, a
flexibilização da monitoração eletrônica
,
a fim de
viabilizar o exercício da atividade laboral do paciente, ainda que demande deslocamentos e escalas diversas, em razão da atividade operacional da empresa empregadora, não sendo permitido
o afastamento
da residência para outros fins, sob pena de revogação da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.